Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. NULIDADE POR PREÇO VIL. NÃO OCORRENCIA. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
3. No caso, embora o agravante afirme que o valor de mercado do imóvel é de R$ 400.000,00, a certidão de ônus reais do imóvel informa que, em janeiro de 2023, as partes convencionaram o valor do imóvel para efeito de venda em leilão em R$ 200.000,00.
4. A arrematação ocorreu em segunda hasta por valor próximo ao indicado pelas partes (R$ 171.400,00) e superior ao valor da dívida. Não se constata, a princípio, nulidade por preço vil.
5. Não se admite a proteção de bem de família para exonerar o devedor de garantia fiduciária dada em contrato de empréstimo, após o inadimplemento do débito, sob pena de violação à boa-fé objetiva (Precedentes).
6. Recurso conhecido e não provido.